Tribunal: TJDFT
Processo: 0713787-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE UM DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 1.723, DO CÓDIGO CIVIL. INTENÇÃO DE CONSTITUIR DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZADA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL.SENTENÇA MANTIDA.

1. A união estável é conceituada pelo artigo 1.723 do Código Civil, como entidade familiar, com a seguinte configuração: convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2. A intenção de constituir família, cuida de um dos elementos subjetivos (anímicos) da norma, quais sejam, intenções, motivos especiais etc., como integrante da estrutura do aspecto objetivo da formatação familiar.

3. Essa especificidade vai diferenciar referida relação de um simples convívio passageiro, a exemplo do namoro, mesmo que permeada por algumas qualidades e estendida no tempo.

4. Algumas características especiais são indispensáveis para caracterizar essa conduta, tais como: a mútua assistência - material e imaterial, e a consecução de propósitos, desígnios e metas comuns aos conviventes.

5. Uma vez não demonstrados, simultaneamente, referidos elementos probatórios de que a apelante e o apelado viviam como entidade familiar, o não reconhecimento da união estável é medida que se impõe.

6. No mesmo sentido, também não há falar em união estável putativa, pois a própria apelante afirma que sabia do estado civil de casado do apelado a época do nascimento da filha em comum, em abril de 1988.

7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.